Tribunal: TJMT
Processo: 1028517-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028517-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANESSA DA MATA SILVA - CPF: 040.525.301-01 (AGRAVADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO OU PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Aberto, que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto
à
pessoa condenada, sem manifestação prévia do órgão ministerial e sem a devida comprovação do pagamento ou parcelamento da pena de multa cumulativamente imposta.

O Ministério Público estadual alegou, em preliminar, a nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 112, §2º, da Lei de Execução Penal, em razão da ausência de manifestação prévia obrigatória.

No mérito, defendeu a impossibilidade de progressão de regime, diante do inadimplemento da multa penal e da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

A decisão foi mantida pelo juízo de origem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessão de progressão de regime sem manifestação prévia do Ministério Público configura nulidade processual; (
ii
) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (
iii
) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública presume, de forma absoluta, a hipossuficiência econômica da pessoa apenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por ausência de manifestação prévia do Ministério Público é afastada quando o órgão é devidamente intimado para se manifestar e se mantém inerte, conforme art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, sendo essa a conclusão da Procuradoria-Geral de Justiça nos autos.

A pena de multa possui natureza de sanção penal, nos termos do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal, e seu cumprimento é requisito relevante na aferição do comprometimento do apenado com a execução penal.

A progressão de regime exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal, incluindo o pagamento da pena
de multa, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A mera alegação de hipossuficiência econômica, assim como a simples assistência pela Defensoria Pública, não constitui
elementos probatórios suficientes para afastar a exigência de pagamento da multa penal. É imprescindível a apresentação de documentação idônea que comprove, de forma inequívoca,
a absoluta impossibilidade financeira da pessoa condenada de quitar, ainda que de forma parcelada, a sanção pecuniária imposta.

A
tese firmada no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a extinção da punibilidade pela pena de multa em razão de hipossuficiência econômica, aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos já tiver sido integralmente cumprida. Tal entendimento não se estende automaticamente às situações de progressão de regime prisional, que possuem natureza jurídica distinta e pressupõem a análise simultânea dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 e seguintes da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação do Ministério Público não configura nulidade da decisão que concede progressão de regime quando
se
este
foi
devidamente intimado e permanece
u
inerte, conforme o art. 112, §1º, da LEP.

O inadimplemento
da pena de multa obsta a progressão de regime quando não demonstrada, por meio de prova documental inequívoca, a absoluta impossibilidade financeira da
reeducanda
de quitá-la, ainda que de forma parcelada.

A atuação da Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, sendo imprescindível a comprovação documental da incapacidade de pagamento, mesmo que parcelado.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação da pena de multa cumulativamente aplicada.

O
Tema 931 do STJ aplica-se exclusivamente à extinção da punibilidade nos casos em que houver o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não se estendendo automaticamente às hipóteses de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50 e 51; LEP,
arts
. 67, 112, §§1º e 2º, e 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 18.06.2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 931.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal nº 1028517-44.2025.8.11.0000, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da Execução Penal nº 2000006-75.2020.8.11.0038, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
-
Execuções Penais em Meio Aberto
, contra a decisão
que
concedeu à reeducanda
Vanessa da Mata Silva
a progressão de regime do semiaberto para o aberto, sem a prévia manifestação do Ministério Público e sem a verificação do pagamento da pena de multa

(
ID
309049367
, de 2º grau, referente ao
ID
258.1 do SEEU
)
.

Nas razões recursais (ID 309049366, de 2º grau, correspondente ao ID 276.1 do SEEU), o Ministério Público Estadual alegou nulidade da decisão, em razão da ausência de manifestação ministerial prévia. No mérito, sustentou que a progressão de regime sem o pagamento da pena de multa, bem como sem a devida comprovação da hipossuficiência econômica da reeducanda, mostra-se indevida. Diante disso, requereu a anulação ou a reforma da decisão agravada.

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo da Execução Penal (ID 309049372, de 2º grau, correspondente ao ID 299.1 do SEEU), que reiterou os fundamentos anteriormente expostos e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (ID 309049371, de 2º grau, correspondente ao ID 296.2 do SEEU), a Defe
sa
pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando inexistência de nulidade processual e hipossuficiência econômica da reeducanda, o que autorizaria a dispensa do pagamento da pena de multa para fins de progressão de regime.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Roberto Aparecido Turin
(ID 315565379, de 2º grau), manifest
ou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo
e
m Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público
,

D
efesa
ou à Defensoria Pública
. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal nº
2000006-75.2020.8.11.0038

(ID
282.1 correspondente ao ID
309049369
, de 2º grau
), passo à análise do mérito do presente recurso de n°
2000006-75.2020.8.11.0038
.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar relativa à ausência de intimação prévia do
Parquet
Estadual para se manifestar acerca da progressão,
conforme determina o artigo 112, §2º, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

O
Ministério Público Estadual
alegou que o
Juízo da Execução Penal
concedeu o benefício da
progressão do regime semiaberto para o aberto
, sem oportunizar a manifestação ministerial, o que configuraria a
nulidade da decisão agravada

(
ID 309049367, de 2º grau, referente ao ID
258.1 do SEEU)
.

Entretanto, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se (ID
315565379
, de 2º grau),
ipsis litteris
:

1. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

Pugna o Ministério Público, preliminarmente, pela nulidade da decisão, pois a apenada foi
beneficiad
a
com a progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público.

Malgrado as alegações ministeriais, não vislumbro a nulidade aventada.

Sabe-se que, além de função, é direito do Ministério Público oficiar no processo executivo e nos incidentes da execução, consoante determinam os
arts
67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal,
verbis
:

“Art. 67
. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”

“Art. 112
.
omissis

§1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor”.

No caso em apreço, verifica-se que após o reeducando requerer a progressão do regime, o d. magistrado deu vista dos autos ao parquet para que se manifestasse quanto ao adimplemento dos requisitos.

Todavia, os autos foram conclusos para decisão sem qualquer manifestação ministerial.

Assim
sendo precedida
a progressão regimental de vista para o órgão ministerial, sem manifestação, como alhures demonstrado, não há falar em nulidade, vez que foi observada a forma do § 1º do artigo 112 da LEP
.

Diante disso,
em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
,
afasto a preliminar de nulidade.

Não havendo outras preliminares, passa-se à análise do mérito.

A progressão de regime é um benefício previsto e regulado pela

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
,
que permite ao condenado cumprir a pena em regime menos rigoroso, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se que a pena de multa possui natureza constitucional de sanção penal, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal.

Apesar de o artigo 51 do Código Penal dispor que:

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescriçã
o.

Tal disposição
não retira da multa o seu caráter de sanção criminal
,
conforme entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento da
ADI nº 3.150/DF
.

Dessa forma, por se tratar de

sanção penal
, a
pena de multa deve ser cumprida nos termos do ordenamento jurídico
,
salvo comprovada

impossibilidade de fazê-lo
—
o que

não ocorre no presente caso
, pois
não há nos autos da Execução
Penal nº 2000006-75.2020.8.11.0038 qualquer documento que comprove a hipossuficiência econômica da reeducanda para o pagamento ou parcelamento da
pena de
multa
.
Assim
,
a regressão do regime do aberto para o semiaberto é medida que se impõe
.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando. O apenado cumpre pena total de 24 anos, 8 meses e 5 dias pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo. A decisão agravada reconheceu o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, dispensando o pagamento da multa penal diante da possibilidade de quitação futura, inclusive de forma parcelada. O agravante sustenta que o não pagamento da multa impede a progressão, não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não há comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5º, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples alegação de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não bastam para afastar o pagamento da multa, por se tratar de presunção relativa, carecendo de prova documental robusta.

O reeducando foi intimado para quitar a multa ou comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que atestassem sua real condição financeira, nem
demonstrando empenho para iniciar o pagamento, ainda que parceladamente.

O Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite o reconhecimento da extinção da punibilidade pela pena de multa diante de hipossuficiência, não se aplica automaticamente à progressão de regime, por tratar-se de momento processual distinto com exigências próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental robusta para sua caracterização.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação, ainda que parcelada, da multa penal cumulativamente aplicada, conforme orientação do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50 e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016, Inf. 780; STF, ADI 3.150/DF; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo 931.

(N.U 1022663-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025);

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENA DE MULTA NÃO PAGA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando condenado a 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas. O juízo de origem entendeu estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, desconsiderando o inadimplemento da pena de multa, sob o fundamento de que ela poderia ser quitada durante o regime aberto. O Ministério Público sustentou que a ausência de pagamento voluntário da multa inviabiliza a progressão de regime e que não houve comprovação da hipossuficiência do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime prisional; (
ii
) estabelecer se a assistência pela Defensoria Pública presume, de forma absoluta, a hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5º, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples assistência pela Defensoria Pública não comprova, de forma automática, a absoluta impossibilidade econômica do apenado, o que depende de prova plena.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, antes da concessão da progressão de regime, a intimação do apenado para pagamento ou parcelamento da multa, ou para que comprove inequivocamente sua incapacidade financeira.

A decisão agravada contrariou o entendimento consolidado ao conceder a progressão sem a prévia análise da capacidade econômica do apenado e sem oportunizar a demonstração de eventual hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falta de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, o que não satisfaz a exigência de comprovação da absoluta impossibilidade de recolhimento.

O juízo da execução deve oportunizar ao apenado a quitação, ainda que parcelada da pena de multa, ou a comprovação da sua incapacidade financeira antes de conceder a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP,
arts
. 50, caput, e 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 18.06.2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

(N.U 1022656-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
.

Destaca-se que o Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Contudo, é importante esclarecer que essa tese
se aplica
exclusivamente às hipóteses de extinção da punibilidade, isto é, quando já houver o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Dessa forma, o entendimento firmado no Tema 931 não se estende automaticamente às situações que envolvem a progressão de regime prisional, as quais possuem natureza jurídica distinta e pressupõem a análise simultânea dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112

e seguintes
da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto, em
diss
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Agravo em Execução e DOU-LHE PROVIMENTO para REVOGAR a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

–
Execuções Penais em Meio Aberto
(
ID
258.1 d
a E
xecução Penal nº

2000006-75.2020.8.11.0038
) e DETERMINAR a regressão do regime prisional para o semiaberto, diante da ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, mediante prova documental
e idônea que demonstre a absoluta impossibilidade financeira de quitação, ainda que de forma parcelada, da sanção pecuniária imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025